Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-41.2018.8.11.0105
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-41.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE TEREZINHA DAPPER - CPF: 829.338.399-20 (RECORRENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0326-27 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O cancelamento injustificado da linha telefônica, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000007-41.2018.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza/MT

Recorrente(s):

Eliane Terezinha Dapper

Recorrida(s):

Tim Celular S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização pelos danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que a importância fixada é irrisória e não reflete os transtornos ocorridos pelo cancelamento unilateral da sua linha telefônica.

No caso dos autos, é evidente a falha na prestação de serviços prestados pela requerida, tendo em vista que cancelou a linha móvel da autora sem que houvesse quaisquer pedido de cancelamento,

assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço e deve a empresa de telefonia ser responsabilizada pelos danos causados a consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano causado à autora, em razão do cancelamento injustificado da linha telefônica e, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, devendo, portanto, o Recurso da Empesa ser improvido.

Quanto à pretensão da Promovente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou parcial provimento
ao recurso da consumidora para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023